Tribunal: TCU
Processo: 009.393/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6513/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de código 89326/2019 e determinar que seja excluído do sistema (e-Pessoal) o ato de código 145763/2020, ambos da mesma interessada, cadastrado em duplicidade e adotar a providência a seguir, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.393/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Raquel de Fatima Feitosa da Silva (XXX.299.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco que a interessada acumula cargos públicos que perfazem jornada de trabalho de 80 horas semanais, circunstância que requer a verificação e o contínuo acompanhamento da efetiva compatibilidade de horários entre as duas atividades, de modo a assegurar o integral cumprimento - por parte da interessada - de seus deveres funcionais.